Tribunal: STF
Processo: ARE 1437563
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. 1. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. MERA IRREGULARIDADE FORMAL. 2. DECISÃO RESCINDENDA FUNDADA EM DISPOSITIVO DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL. DESNECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PARADIGMA. PEDIDO ACOLHIDO PARA APLICAR O ENTENDIMENTO PROLATADO EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso em questão, a concessão do auxílio alimentação teve como fundamento o art. 117-A da Lei Complementar n° 01/2012 do Município de Santa Mariana, o qual teve sua inconstitucionalidade declarada na[20] ADI n°1.747.260-1 por vincular a verba ao salário mínimo, em violação ao disposto no art. 7°, inciso IV da CF e na Súmula Vinculante 4, conforme se extrai da ementa:



    (...)



    Frise-se que a questão da violação ao artigo 7º, inciso IV, da Constituição Federal já foi dirimida no julgamento da ADI n°1.747.260-1, pelo Órgão Especial, cuja observância é obrigatória, nos termos do artigo 927, V, do CPC[22], ou seja, não há que se falar na constitucionalidade da Legislação Municipal por não ter indexado o auxílio alimentação sobre o salário mínimo.



    Da mesma forma, devem ser rejeitadas as teses da defesa de violação do Princípio da Segurança Jurídica e ofensa à Coisa Julgada, diante da previsão legal do cabimento da ação rescisória contra decisão judicial com trânsito em julgado baseada em dispositivo que tenha sido posteriormente declarado inconstitucional, em controle concentrado (art. 535, § 8°, do CPC).



    Deve-se salientar, ainda, que ficou consignado no acórdão a modulação dos efeitos ex nunc apenas para os servidores que já receberam a verba, “objetivando resguardar a situação daqueles que, porventura, já auferiram de boa-fé os pagamentos destas verbas, evitando sejam compelidos a devolverem os valores percebidos”



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente